Tribunal: TJPA
Processo: 0823048-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823048-12.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA COSTA

APELADO: ALDELENE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 082304812.2024.8.14.0401
ORIGEM: Comarca de Belém/PA
APELANTE: PauloSérgio da SilvaCosta
APELADO: Aldelene da Silva Costa
RELATORA: Desembargadora Evado Amaral Coelho
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

_______________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA 1249 DO STJ. NATUREZA DE TUTELA INIBITÓRIA. PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À REVOGAÇÃO OU FIXAÇÃO DE PRAZO. CONTEXTO DE AMEAÇAS E CONSTRANGIMENTOS REITERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Paulo Sérgio da Silva Costa
contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica de Belém/PA, que
prorrogou medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado
, em favor de
Aldelene da Silva Costa
.

A defesa pleiteou a
fixação de prazo determinado
(seis meses) ou, subsidiariamente, a reavaliação periódica.

A vítima requereu a manutenção integral da decisão; o Ministério Público opinou
pelo provimento parcial
do recurso, apenas para fixar prazo de reavaliação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da
manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado
, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmada no
Tema 1249
, considerando a persistência da situação de risco.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, em sede de
recurso repetitivo (Tema 1249)
, firmou a tese de que:

Medidas protetivas de urgência têm
natureza de tutela inibitória
;

Devem ser fixadas por prazo indeterminado
, vinculando-se à
persistência da situação de risco
;

Não se sujeitam a reavaliação obrigatória
, mas sim eventual, com base em pedido ou constatação de cessação do risco, precedida de contraditório.

No caso concreto, há
elementos suficientes a demonstrar a continuidade da situação de risco
, com registros de comportamentos intimidatórios, agressivos e de constrangimento físico e patrimonial por parte do apelante.

Não se constatou qualquer
fato novo
que indique a superação do risco ou modificação da conduta do apelante que justifique a revogação das medidas.

A manutenção das MPUs
não configura arbitrariedade
, mas sim
instrumento legítimo de proteção à integridade física, psicológica e patrimonial da vítima
, com fundamento legal e jurisprudencial.

A eventual reavaliação das medidas
permanece garantida
ao recorrente, desde que amparada em fatos concretos que indiquem esvaziamento da situação de risco.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a
decisão que prorrogou por tempo indeterminado as medidas protetivas
de urgência, com base na
persistência da situação de risco à vítima
.

Tese de julgamento:

À luz do Tema 1249 do STJ, as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco, podendo ser fixadas por
prazo indeterminado
, sem obrigatoriedade de reavaliação periódica.

A ausência de provas de cessação do risco ou de mudança de conduta do suposto agressor
impede a limitação ou revogação das medidas
, cuja natureza é inibitória e preventiva.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Lei 11.340/2006
, arts. 18, 19, 21;

STJ – Tema 1249 (REsp 2.070.717/MG e outros)
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 082304812.2024.8.14.0401
ORIGEM: Comarca de Belém/PA
APELANTE: PauloSérgio da SilvaCosta
APELADO: Aldelene da Silva Costa
RELATORA: Desembargadora Evado Amaral Coelho
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

_______________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio da Silva Costa
contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual prorrogou medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor por tempo indeterminado.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a desproporcionalidade do prazo indeterminado para vigência das medidas, pleiteando alternativamente, a fixação de prazo determinado — de seis meses — ou estabelecimento de reavaliação periódica ao final desse lapso.

A apelada por sua vez, requereu a manutenção integral da decisão impugnada.

O Ministério Público, mediante parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
provimento parcial
, para reavaliação das medidas em prazo de 1 (um) ano, com intimação das partes ao final para manifestação quanto à necessidade de manutenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão que manteve por tempo indeterminado as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sob o argumento de que tal prazo seria desproporcional e implicaria em eternização de restrições à sua liberdade.

Entretanto, a jurisprudência vinculante do STJ — em especial o Tema Repetitivo1249 — estabeleceu que:

“As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.”

“A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.”

“Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.”

No caso concreto, conforme exposto no relatório do parecer ministerial, a vítima relatou reiteradas condutas do apelante — inclusive em contexto de disputa patrimonial, agressões motivadas por constrangimento e intimidação física — que demonstram bem a persistência de risco à sua integridade física, psicológica e patrimonial.

Não há nos autos provas suficientes de que a situação de risco tenha cessado, nem de que o apelante demonstrou mudança de comportamento que justificasse a revogação ou limitação da vigência da medida protetiva. Ao revés, o contexto fático evidenciado mostra manutenção de tensão e risco latente.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado está em plena consonância com a orientação do STJ e não configura, por si só, restrição desproporcional ou arbitrária.

Concluo, então, que a medida permaneça em vigor enquanto persistir risco, e que o juízo de origem realize reavaliação sempre que houver elementos concretos que permitam a conclusão da cessação do risco, garantindo o contraditório e a oitiva da vítima e do agressor, conforme o Tema1249.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 03/12/2025